Tribunal: TJSP
Processo: 2105831-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA EM NOME DA AUTORA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – MULTA QUE ALCANÇOU PATAMAR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o DO CPC – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR FIXADO A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA EM NOME DA AUTORA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – MULTA QUE ALCANÇOU PATAMAR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o DO CPC – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA

AGRAVO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105831-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
TIM CELULAR S A, é agravado INGRID RAMAZOTI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que dava provimento parcial em menor extensão, e
declarará voto. Redigirá o acórdão o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente) e
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Andrade Neto
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Tim Celular S/A
Agravada: Ingrid Ramazoti
Comarca:
Santana
do
Parnaíba

1a Vara Cível (Autos no
0002216-69.2018.8.26.0529)
Juiz prolator: Mateus Veloso Rodrigues Filho
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DETERMINAÇÃO PARA QUE A
RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE
COBRANÇA EM NOME DA AUTORA
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ASTREINTES MULTA
QUE ALCANÇOU PATAMAR EXCESSIVO REDUÇÃO
POSSIBILIDADE ART. 537, § 1o DO CPC JUROS DE
MORA NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR FIXADO A
TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA
AGRAVO PROVIDO EM PARTE
VOTO No 33829
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença
proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais decorrente de prestação de
serviços de telefonia, rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
mantendo a execução de astreintes em sua integralidade.
Sustenta a agravante, em síntese, que o valor da multa
atingiu o valor exorbitante de R$ 50.000,00 e a sua manutenção gera
enriquecimento sem causa da parte contrária, devendo ser afastada ou ao
menos reduzida a patamar razoável, sobretudo porque a obrigação já foi
integralmente cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado no duplo efeito, com apresentação
de contraminuta. Distribuído ao relator sorteado, Des. Carlos Russo, quem
opinou pelo parcial provimento do agravo para fixar o valor da multa
cominatória em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de
juros de mora de 1% a.m. desde a data da instalação da etapa de
cumprimento do julgado. Por ter inaugurado a divergência quanto à
solução proposta relativamente à incidência de juros, coube-me a redação
do acórdão.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Na espécie, há que se ter presente que a finalidade
precípua da multa cominatória era coagir a ré a se abster de efetuar
qualquer tipo de cobrança em nome da autora, cujo valor foi fixado em R$
1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação de não fazer até o limite
de R$ 50.000,00, caso a obrigação não fosse cumprida no prazo de dez
dias a contar da publicação da decisão que acolheu os embargos
declaratórios opostos contra a sentença que julgou procedente a ação.
Embora tenha a requerida, de fato, descumprido
injustificadamente a tutela provisória inicialmente deferida, além de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhado nova cobrança à autora em 17.04.2018 (fl. 28 dos autos
digitais da fase de cumprimento), ou seja, após o prazo de dez dias da
publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração
(disponibilizada no DJe de 14.03.2018), salta aos olhos o valor exorbitante
alcançado pela multa, R$ 50.000,00 quando do início da execução,
caracterizando um completo desvirtuamento de sua finalidade.
Nos termos dos artigos 497 do CPC “Na ação que
tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente
o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. E,
ainda, conforme estatuído no art. 537, § 1o, inc. I, do referido diploma
legal, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva” (negritei).
Desse modo, ainda que tenha sido fixada na sentença
de conhecimento já transitada em julgado, pode o juiz na fase de
cumprimento modificar o valor das astreintes, quando, pelas circunstâncias
que se apresentarem, o valor primitivo mostrar-se excessivo em grau capaz
de subverter a própria natureza e finalidade do instituto.
Não se há olvidar que a multa cominatória nada mais é
senão um meio coercitivo para estimular o devedor ao cumprimento
voluntário da obrigação. Se assim é, a aptidão da multa para coagir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor é critério que deve ser observado não só quando de sua fixação,
mas também no momento de sua aplicação concreta, sob pena de se
comprometer a própria natureza do mecanismo.
Portanto, o ordenamento só autoriza a utilização da
multa para compelir o devedor a adimplir e não para impor-lhe uma pena
pelo inadimplemento.
É fato que o total da multa atingiu cifra elevada face ao
descumprimento da obrigação. Tal constatação, contudo, não pode ser
erigida em fator decisório exclusivo e determinante, sob pena de grave
distorção no emprego do instituto, e embora inexista vinculação direta
entre o valor da multa e o valor da obrigação principal, tampouco é
possível haver entre eles total desproporção, a ponto de acarretar
enriquecimento indevido.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
POR DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃOJUDICIAL.
EXCESSO.
REDUÇÃO.
A
multa pelo
descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento
sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida
a patamares razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido” (REsp 793491/RN, Rel. Ministro CESAR ASFOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26.09.2006, DJ 06.11.2006 p.
337).
Contudo, não vislumbro nenhuma justificativa para
que o total da multa imposta por descumprimento importe em quantia
equivalente a R$ 50.000,00, reputando razoável reduzi-la para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante deverá ser corrigido
monetariamente a partir da data de instalação da etapa de cumprimento do
julgado.
Por outro lado, não há se falar em incidência de juros
de mora sobre o montante ora fixado.
Isso porque a fixação de astreintes nas ações
cominatórias tem por objetivo coagir o destinatário da ordem judicial a
cumpri-la, não se confundindo com o objeto da condenação principal. Em
assim sendo, a aplicação de juros de mora no cálculo da multa diária
representaria verdadeiro bis in idem, que nada mais é do que a incidência
de duas penalidades sobre o mesmo fato gerador, o que não se pode
admitir.
Consoante decidiu o C. STJ, “ (...) 3. O poder de
intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária,
nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do
tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim,
a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de
revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal
que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária
sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo
arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5.
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de
obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos
especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e
desprovido o do segundo” (REsp. 1.327.199/RJ; Rel. Min. Nancy
Andrighi; 3a Turma; DJe 02/05/2014).
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo a fim de fixar a multa por descumprimento no valor de R$
10.000,00, com correção monetária a partir da instalação da etapa de
cumprimento do julgado.
ANDRADE NETO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE: TIM CELULAR S/A (devedora)
AGRAVADA: INGRID RAMAZOTI (credora)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
MATEUS
VELOSO
RODRIGUES FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 36.130
Interregno de descumprimento de tutela antecipada
(reiteração de cobrança indevida decorrente de serviços de telecomunicação,
após declaração de inexistência do vínculo fl. 551), excessivo o valor final da
respectiva multa (cerca de cinquenta mil reais), e, assim, à consideração da
norma do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, fica reduzida para R$
10.000,00 (dez mil reais), com juros, de um por cento ao mês, e correção
monetária, ambos da data de instalação de etapa de cumprimento de julgado.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
FC6C4DC
8
8
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
FCA6315
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2105831-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.